Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento definitivo do Conflito de Competência n. 0720486-61.2021.8.07.0000 e o retorno dos autos, INTIME-SE as partes para, querendo, se manifestarem a respeito do retorno dos autos, especificando o estado dos demais processos e se ainda persiste interesse na continuidade do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2023 14:52:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador